Tribunal: TJPA
Processo: 0813128-58.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813128-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REFORMA E RECLASSIFICAÇÃO DO CAPS SANTARÉM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do juízo da Vara da Fazenda Pública de Santarém que deferiu o pedido liminar formulado pelo Ministério Público na Ação Civil Pública nº 080917190-2021.8.14.0051, determinando a reclassificação do CAPS II para CAPS III e a realização de obras para a reforma do imóvel, em situação precária desde 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas, com base na omissão estatal, sem violar os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde, previsto no art. 6º e art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir condições adequadas de atendimento.
4. A omissão do ente público foi constatada por meio de procedimentos administrativos e inquéritos civis, demonstrando a precariedade das instalações do CAPS.
5. O controle judicial de políticas públicas é admitido em casos excepcionais, nos quais a omissão estatal compromete direitos fundamentais essenciais, como o direito à saúde. Precedentes do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: O Poder Judiciário pode determinar a execução de políticas públicas para garantir o direito à saúde, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes, quando há omissão administrativa que afeta direitos fundamentais."

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
com fundamento nos artigos 1015 e seguintes do CPC/2015, interposto pelo Estado do Pará contra a decisão do juízo monocrático da Vara da Fazenda de Santarém que nos autos da Ação Civil Pública nº
080917190-2021.8.14.0051
interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará.

O Juiz de primeiro grau deferiu o pedido do Ministério Público para determinar a reforma do
CAPS- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL SANTARÉM SESPA
, que se encontra em situação precária de segurança e integridade física do prédio, constatada a omissão desde o ano de 2018 pelos procedimentos administrativos. Determinou o prazo de sessenta dias para o início das obras e reforma do imóvel, e trinta dias para reclassificação do CAPS II para CAPS III, adaptando o quadro funcional. Conforme pode-se ver:

“
Diante do exposto, DEFIRO o pleito liminar, nos termos abaixo expostos, para que o Requerido adote as seguintes providencias:

a)
No prazo de 30 (trinta) dias
, inicie a PRIMEIRA FASE do processo de implantação e reclassificação do CAPS II para CAPS III em Santarém, cumprindo os requisitos dispostos no Art. 994, Seção II, Capítulo III, da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS/2017;

b)
No prazo de até 30 (trinta) dias
,
adeque o quadro de pessoal ao mínimo necessário para o funcionamento do CAPS II, nos termos da Portaria nº 336/GM de 2002;

c)
No prazo de até 60 (sessenta) dias
, destine imóvel em condições adequadas de estrutura física, para atendimento de saúde, para o funcionamento temporário do CAPS II, em Santarém.”

Inconformado o ESTADO DO PARÁ apresentou recurso de Agravo de Instrumento alegando que não há omissão do Poder Público; invasão do mérito administrativo; ofensa ao princípio da separação dos poderes; princípio da reserva do possível- orçamento. Requer a aplicação de efeito suspensivo e a reforma da decisão de primeiro grau.

Em decisão, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo nos seguintes termos:

“
Dessa forma, em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença do
fummus boni iuris e periculum in mora
das alegações do agravante, nos fatos descritos
.

Pelo exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo a decisão até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público,
consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil.”

Foram apresentadas contrarrazões pelo indeferimento do recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a análise do mérito do recurso.

A Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, garante expressamente diversos direitos, com especial destaque aos direitos sociais, que recebem um capítulo exclusivo na norma fundamental. Entre esses direitos, encontra-se o direito à saúde, previsto no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, que dispõe:

"são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição".

Além disso, o artigo 196 fortalece esse direito ao estabelecer que:
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Portanto, o direito à saúde se configura como uma conquista essencial no contexto da proteção jurídica dos direitos fundamentais, consagrada pela atual Constituição. Ele é intrinsecamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, que fundamenta o ordenamento jurídico. A saúde, nesse sentido, é reconhecida como um direito social essencial para a concretização da justiça social, impondo tanto ao Estado quanto aos cidadãos o dever de preservá-la, visando à manutenção do bem-estar coletivo e à promoção da equidade social.

Quando o constituinte originário reconhece um valor como direito fundamental, ele automaticamente recebe o mais elevado nível de proteção jurídica, tornando-se indispensável à vida e à dignidade das pessoas – aspectos centrais dos direitos fundamentais. O direito à saúde, embora considerado uma norma de aplicação imediata, exige do poder público ações concretas, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 271.286 – RS. Ou seja, a efetividade desse direito depende da implementação de políticas públicas que viabilizem condições materiais para que o cidadão possa exercer seu direito de forma plena.

Nesse contexto, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado como uma política pública destinada a concretizar o direito à saúde. O SUS foi estruturado com base nos princípios de universalidade, integralidade, autonomia, equidade e descentralização, assegurando a proteção dos direitos fundamentais de segunda geração e atribuindo ao Estado a responsabilidade de prestar os serviços de saúde.

A Lei nº 8.080, conhecida como Lei do SUS, regulamenta o Sistema Único de Saúde e, em seu artigo 2º, reafirma que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. Além disso, no artigo 5º dessa lei, são destacados alguns dos objetivos do SUS, com especial atenção ao inciso III, que busca garantir a promoção da saúde através de ações e serviços públicos adequados.

A saúde, por sua natureza interdisciplinar, abrange diversas categorias médico-terapêuticas, sendo essencial que os serviços médicos atendam à demanda de saúde mental da população,
incluindo as pessoas com transtornos mentais
. Para isso, é fundamental que os serviços ofereçam não apenas atendimento de qualidade, mas também um tratamento humanizado, conforme o princípio norteador do Sistema Único de Saúde (SUS), que visa proporcionar acolhimento aos seus usuários.

A Lei nº 10.216/2001 foi criada para regulamentar a responsabilidade do Estado em relação aos direitos das pessoas com transtornos mentais, redirecionando o modelo assistencial em saúde mental. O artigo 1º dessa lei assegura os direitos das pessoas com transtornos mentais, sem discriminação de qualquer natureza, e o artigo 3º atribui ao Estado a responsabilidade de desenvolver políticas de saúde mental, assistência e promoção de ações voltadas para essa população, com a participação da sociedade e da família. Essa assistência deve ser prestada em estabelecimentos de saúde mental, que são instituições ou unidades que oferecem cuidados especializados.

Dentro desse contexto, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) surgem como uma estratégia essencial das políticas públicas de saúde mental, contribuindo para a descentralização dos serviços de saúde pública. Os CAPS fazem parte da Rede de Atenção Psicossocial, instituída pela Portaria nº 3.088/2011, com a proposta de oferecer atendimento humanizado, personalizado e digno aos pacientes com transtornos mentais.

O artigo 3º dessa Portaria estabelece como objetivos principais da Rede de Atenção Psicossocial:

I - Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral; II - Garantir o acesso de pessoas com transtornos mentais e suas famílias aos serviços de saúde mental, incluindo usuários de crack, álcool e outras drogas; III - Promover a articulação e integração entre os diferentes pontos de atenção da rede de saúde, com foco no acolhimento, acompanhamento contínuo e atenção às urgências.

Dessa forma, os CAPS oferecem uma alternativa ao modelo tradicional hospitalocêntrico, promovendo uma renovação na política psiquiátrica. Nesses centros, são oferecidos cuidados clínicos e terapêuticos, com o objetivo de preparar os pacientes para sua reinserção na comunidade, proporcionando-lhes reabilitação psicossocial, autonomia social e um tratamento digno e gratuito, em conformidade com o Plano Nacional de Saúde Mental.

O âmago da questão diz respeito sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que deferiu o pedido do Ministério Público na Ação Civil Pública determinando como tutela de evidência que o Poder Público realize as obras e reclassificação do CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DE SANTARÉM- SESPA.

Estudando os autos e as cópias juntadas do processo de primeiro grau, entendo que a reforma do CAPS é essencial para o regular funcionamento do serviço de saúde a população local, restando comprovada a omissão do Poder Público pelo PA- Procedimento Administrativo nº 008402-031/2016 e Inquérito Civil nº 000126-349/2018, concluindo por deficiências estruturais, alimentação, transporte e no quadro de pessoal.

Desta forma, não há que falar, pois, em impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da Administração Pública, por simples e direto conflito de tal atuação com o
princípio da separação dos poderes
, previsto no art. 2º da CF/88,
verbis
:

“
Art. 2°. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

Como é cediço, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça também vem decidindo que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. O
STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social
-
principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana
sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3. O
Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

“ADMINISTRATIVO.
CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL
. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual contra o ora recorrente,
objetivando a transferência dos presos excedentes da cadeia pública de Caçu-GO para outros presídios goianos
, bem como que sejam efetuadas as obras para tornar
a Cadeia Pública adequada para o cumprimento de pena, atendendo a condições mínimas de higiene e salubridade.

2. O Juiz de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido, fixando o prazo de 180 dias para que o réu promova a reforma integral do prédio onde funciona a delegacia local ou providencie a construção de novo prédio (fl. 235).

3. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação do ora recorrente e assim consignou na decisão: "Ademais, não se afigura razoável que o principio da separação dos poderes possa sentir de justificativa apta a conferir guarida à desidiosa omissão estatal em garantir segurança pública à coletividade, outro dos pilares da organização em sociedade. Outrossim, há de se destacar que o Estado de Goiás, em nenhum momento, questionou sua responsabilidade administrativa no caso, mas diversamente justificou a precariedade da situação caótica verificada na Cadeia Púlica de Caçu, utilizando-se de argumento de que a superlotação dos estabelecimentos prisionais é um problema generalizado no Pais, buscando assim afastar-se de sua essencial responsabilização administrativa na solução dos problemas diagnosticados no sistema prisional mencionado. É evidente que a Administração Pública, mesmo indireta, está sujeita a controle orçamentário. Contudo, existem prioridades orçamentárias, como a segurança pública, que certamente incluiu o sistema prisional, que devem merecer atenção distinta, prevista nos instrumentos legislativos pertinentes. Há, ainda, a possibilidade de abertura de crédito suplementar, tão conhecida e vastamente utilizada pelos administradores quando se lhes apresenta conveniente, para atender a demandas urgentes, como a ora posta à apreciação do Poder Judiciário, uma das esferas integrantes do exercício da Soberania do Estado" (fl. 332, grifo acrescentado).

4.
O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

5. Ademais, modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

6. Por fim, constato que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

7. Recurso Especial não provido.

(
REsp 1527283/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/09/2016)” (
grifei
)

Não merece acolhida a alegação de que o magistrado deveria ter observado o
princípio da reserva do possível
e os
limites orçamentários
, tendo em vista que
deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à vida, à educação, à segurança, nos termos da Carta Magna, cuja efetividade prescinde de previsão orçamentária.

N
ão se trata de privilegiar determinado grupo em detrimento de todos os demais, ou de intrometer-se nas políticas públicas, mas de reconhecer que as necessidades de saúde da população devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.

A priori, entendo que não há
fummus boni iuris
nessas alegações, tendo em vista que a segurança das pessoas e a saúde da população, é um bem mais valoroso, em conflito com as demais teses apontadas. Ou seja, em confronto de princípios constitucionais, observo o perigo inverso, quando um prédio em situação precária pode colocar em risco vidas humanas.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo a decisão do Juiz de primeiro grau em todos os seus termos.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.
Posteriormente, retornem os autos conclusos. P.R.I

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 21/11/2024